Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730003-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS AFFE DE ARAUJO AGRAVADO: NL COMERCIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição de hipossuficiente, pois nenhum documento comprova seus rendimentos ou despesas. Desse modo, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que não tem condições econômicas de pagar as despesas decorrentes do Agravo de Instrumento, de módico valor. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora